Tribunal: TJBA
Processo: 8063978-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063978-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LADIANE AZEVEDO BORGES

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que, ao dar provimento à apelação para reconhecer o dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro restritivo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

2 - Reconhecida a omissão, impõe-se a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção à atuação do patrono na instância recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063978-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LADIANE AZEVEDO BORGES
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.